Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VÍTIMA QUE TEVE A ORELHA DIREITA DECEPADA. CONDENAÇÃO DO RÉU A REPARAR OS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE. QUANTUM POSTULADO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A fixação da reparação de danos no processo penal é decorrência lógica da regra inserta no inciso IV do art. 387, do CPP, e, segundo o col. STJ, a reparação do dano na esfera penal tem a finalidade de garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, trazendo à vítima um suporte adicional, a fim de superar o trauma das situações vivenciadas.
2. No caso, o dano moral e estético sofrido pela vítima, que teve sua orelha decepada, é patente e possível indenização em sede de sentença penal condenatória, mormente porque houve pedido formal de reparação dos danos morais causados pela ação do réu.
3. Não existem parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em consideração os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
4. Em que pese a necessidade de se valorar as consequências do delito, que foram extremamente gravosas para a vítima, não há como se estabelecer o quantum indenizatório no valor postulado no apelo, mormente porque a indenização fixada nestes autos é apenas uma reparação mínima, que pode ser complementada na esfera cível, caso haja interesse da vítima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.